Tribunal: TJBA
Processo: 8001560-80.2020.8.05.0014
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001560-80.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES

APELADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. ART. 496, INCISO I, DO CPC C/C SÚMULA 490 DO STJ. SENTENÇA ILÍQUIDA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ARACI. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR AVANÇO VERTICAL. PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS AO PROTOCOLO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 1075 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. EXISTÊNCIA DE LEI PRÉVIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. No que se refere à impugnação à gratuidade de justiça, alega o apelante que a petição na qual o autor junta documentos para comprovação de sua hipossuficiência e reitera o pedido de gratuidade seria inexistente por ausência de procuração do advogado que assinou. Formalismo que não afasta a condição do requerente. Rejeitada.

2. Preliminar de prescrição quinquenal que não se sustenta, uma vez que o ato que ensejou a violação do direito pretendido foi o lapso de tempo considerável entre o protocolo do pedido de progressão funcional por avanço vertical e o deferimento, sem o pagamento dos valores retroativos à data do protocolo. Não há que se falar em prescrição quinquenal, eis que não poderia o autor antever o não pagamento das verbas retroativas pelo Município apelante. Rejeitada.

3. Mérito. Razões de inconformidade do apelante que se restringem à ausência de dotação orçamentária no período em que foi concedida a progressão vertical do apelado para arcar com o pagamento das verbas retroativas à data do protocolo.

4. Argumento que não se mostra apto a impedir o direito do autor, haja vista que a progressão vertical não inova o ordenamento jurídico, uma vez ter sido instituída em lei prévia, se tratando de direito subjetivo do servidor público. Tema 1075 do STJ: “
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
”.

Manutenção do comando sentencial que se impõe.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis e Reexame Necessário nº
8001560-80.2020.8.05.0014
, em que figuram, como apelante,

o

MUNICÍPIO DE ARACI
, como apelado,
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS GOMES
, e, como remetente, o
EXMº. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE ARACI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de prescrição, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ARACI,
confirmando
a sentença em sede de Reexame Necessário, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator